Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724511-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: JOSE JERONIMO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG SA, contra acórdão de ID – 19989969. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20091621. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE JERONIMO DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator